Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-33.2022.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011904-33.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 334.606.848-01 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011904-33.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1011904-33.2022.8.11.0006

1 Recorrente:

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida
:
Bruna Aparecida Gomes da Silva

2 Recorrente:

Bruna Aparecida Gomes da Silva

Recorrida
:
Telefônica Brasil S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA
TELEFÔNICA
- CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter celebrado
contrato
com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do
crédito
. Os documentos juntados à contestação não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarece a respeito da controvérsia. Assim, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao
crédito
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011904-33.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1011904-33.2022.8.11.0006

1 Recorrente:

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida
:
Bruna Aparecida Gomes da Silva

2 Recorrente:

Bruna Aparecida Gomes da Silva

Recorrida
:
Telefônica Brasil S.A

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Telefônica Brasil S.A.
e
Bruna Aparecida Gomes da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres
-MT.

Sentença
(Id.
186822692
): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando

inexigível o débito discutido nestes autos e a consequente nulidade do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito; e condenou a empresa recorrente a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (03 de março de 2022) e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado de
Bruna Aparecida Gomes da Silva
(Id.
186822695
):
requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Telefônica Brasil S.A.
(Id
.

186823150
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da cobrança; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Contrarrazões de
Bruna Aparecida Gomes da Silva
(Id.
186823165
):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto por
Telefônica Brasil S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011904-33.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1011904-33.2022.8.11.0006

1 Recorrente:

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida
:
Bruna Aparecida Gomes da Silva

2 Recorrente:

Bruna Aparecida Gomes da Silva

Recorrida
:
Telefônica Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta por Bruna Aparecida Gomes da Silva em
face de
Telefônica Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrente, referentes aos débitos
no valor de
R$ 444,24 (quatrocentos e quarenta e quatro reais), em face do contrato de n°. 00899929333847.
Aduz
que jamais
contraiu dívidas, objeto da lide, com a empresa recorrente
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada se baseando apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a autora, que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Desse modo, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre os litigantes, resta evidente a falha na prestação de serviço pela empresa recorrente, portanto, o fornecedor de serviços deve responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela empresa recorrente, o que enseja o dever de indenizar.

Saliente-se que o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano,
sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela empresa recorrente em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista a parte autora, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito.

O posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita:

“
SÚMULA 22
: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, o recorrido não possui apontamentos adicionais, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“Recurso Inominado nº 1022083-07.2023.8.11.0001. Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: TIAGO PEREIRA DUARTE Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Data do Julgamento virtual: 16 a 19/10/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reclamada não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante. 2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes. 3. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 4. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10220830720238110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).”

Portanto,
sopesando critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável o valor arbitrado em sentença, a título de indenização por danos morais
.

Por essas razões, conheço
dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES provimento
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024